Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-78.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704444-78.2019.8.07.0008 RECORRENTE: LEONARDO DIAS DE MORAIS RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO MANSÃO ENTRE LAGOS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS APROVADAS EM ASSEMBLEIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença de julgamento citra petita ou ausência de prestação jurisdicional (art. 490 do CPC), diante da verificação de que houve a análise das duas pretensões formuladas na demanda, tendo o magistrado, contudo, julgado prejudicado o pedido de cobrança de verbas condominiais. 2. O condomínio irregular pode efetuar as cobranças das quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada, que faz lei entre as partes. 3. De acordo com a súmula 260 do STJ, a convenção de condomínio produz efeito entre as partes (condomínio e condôminos), ainda que não levada a registro. 4. Caso concreto em que se verifica que, embora desprovida de registro, a convenção do condomínio autor, assinada em junho de 1989, é aplicável aos condôminos, sobretudo ao réu/apelado, que, nos termos do contrato de cessão de direitos acostado aos autos, adquiriu, 11 de abril de 2005, a posse de imóvel inserido no condomínio. 5. Diante da licitude da cobrança das parcelas do condomínio exigidas na demanda, pois instituídas nos termos da lei, e diante da não apresentação pelo condômino de qualquer documento comprobatório do pagamento do débito, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de condenatório formulado na inicial. 6. Preliminar rejeitada. Apelação provida. No recurso especial, o recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que não é associado à associação civil recorrida, a qual não pode impor unilateralmente taxas de manutenção, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 492). Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSP e do STJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial no tocante à inconstitucionalidade de cobrança, por parte de associação civil, de taxa de manutenção de morador não associado a ela, apontando, nessa quadra, violação ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no seguinte sentido: “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’).” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifo nosso). Outrossim, “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).” (AgInt no REsp 1836510/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/4/2021). Com relação ao recurso extraordinário, lastreado na indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XX, da CF, também não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isto porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do aludido dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o óbice do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021